Tribunal: TJDFT
Processo: 0747826-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747826-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Elccom Engenharia Ltda Agravada: Plamac Terraplenagem Construção e Locação Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Elccom Engenharia Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0025568-24.2015.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro a reconsideração do pedido formulado pela parte executada ao ID 173950913, na forma do art. 507 do CPC, uma vez que a questão relativa aos honorários já foi objeto de decisão por este juízo, que determinou sua inclusão para pagamento em razão da sua natureza preferencial. Previamente à liberação dos valores, nos termos do art. 10, CPC, oportunizo à parte Ré o exercício do contraditório quanto às quantias descritas pelo autor ao ID 173101376. Prazo: 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53245311), em breve síntese, que é inadmissível a preferência determinada pelo Juízo singular destinada a garantir o recebimento dos honorários de advogado decorrentes da sucumbência antes do recebimento do crédito principal pretendido pela sociedade credora. Sustenta que a questão não está submetida à preclusão, diante de seu caráter de questão de “ordem pública”. Verbera também que o crédito decorrente da sucumbência somente foi constituído em virtude da procedência do pedido principal, de modo que deve ser reconhecida a respectiva natureza assessória dos honorários aludidos. Acrescenta que os honorários de advogado devem ser recebidos na mesma medida em que o crédito principal vier a ser satisfeito. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que sejam imediatamente suspensas todas as eventuais liberações de valores nos autos do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com determinação para que os honorários de advogado decorrentes da sucumbência sejam pagos apenas por ocasião da satisfação do crédito principal. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 53245317 e Id. 53245318). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em análise a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de recebimento dos honorários de advogado decorrentes da sucumbência previamente à satisfação do crédito principal. É importante observar, inicialmente, que a decisão ora impugnada indeferiu requerimento de reconsideração de decisão que havia sido proferida aos 31 de agosto de 2022, sob o argumento de que teria ocorrido a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. Trata-se de decisão que deferiu a reserva de crédito alusivo aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, em preferência ao recebimento do crédito principal, em razão da natureza alimentar dos honorários aludidos (Id. 135381144 dos autos do processo de origem). Nesse sentido a recorrente afirma que não está verificada a ocorrência de preclusão, por se tratar de questão de “ordem pública”. O conceito de ordem pública indica a situação e o estado de legalidade normal, diante do exercício das respectivas atribuições pelo Estado (PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291) e o acatamento dessa imposição pelos cidadãos (FURTADO, Paulo, et alii. Lei da Arbitragem Comentada. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 132). A ordem pública, então, pode ser designada como o conjunto das condições minimamente exigíveis para o estabelecimento da vida social, como a segurança pública, a tranquilidade pública e salubridade pública (LAZZARINI, Álvaro. Estudos de direito administrativo. 2 ed. São Paulo: RT, 1999, p. 52). Cuida-se de expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos (KNABBEN, Flávio. Poder de polícia: uma análise sobre fiscalização de alvarás em estabelecimentos de jogos e diversões públicas. Florianópolis: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2006). Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade (cf. Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a Justiça, por Álvaro Lazzarini; Polícia de Manutenção da Ordem Pública e suas atribuições, por Hely Lopes Meirelles. In Direito Administrativo da Ordem Pública, Rio de Janeiro: Forense, p. 13 e p. 156-157). Por essa razão devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, da segurança e da incolumidade públicas, ou, finalmente as regras e princípios que, em decorrência de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. Diante dessas diretrizes doutrinárias e normativas verifica-se que a subversão da ordem de preferência no recebimento dos créditos pretendidos pode ser entendida como questão de ordem pública, de modo a ser deliberada no presente momento processual. Isso, porque a regra do art. 907 do CPC estabelece uma ordem a ser observada em relação à satisfação do crédito pretendido, ao enunciar que “pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado” (Ressalvam-se os grifos). É certo que este Egrégio Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os honorários de advogado têm natureza alimentar. Porém, essa característica não permite que o recebimento dos honorários de advogado seja priorizado em detrimento do recebimento do crédito principal a que, aliás, está atrelado como assessório. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS INICIALMENTE. SATISFAÇÃO AUTÔNOMA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O ART. 907 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante argui a ilegitimidade ativa de agravada, preliminar não aventada nem apreciada na decisão agravada. E se registra que "a preliminar de ilegitimidade ( ) agitada exclusivamente em sede recursal, conquanto se trate de matéria de ordem pública, viola o duplo grau de jurisdição, configurando supressão de instância, o que impede o seu conhecimento" (Acórdão 1622815, 07193278020218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.2. Por esta razão, a alegação de ilegitimidade ativa não será apreciada nesta sede. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crédito de honorários advocatícios, de titularidade de sociedade de advogados ou de advogado que patrocinou o interesse do exequente, tem caráter acessório em relação ao crédito principal perseguido na ação, sendo inviável, na mesma relação processual, opor ao titular do direito material a existência de crédito privilegiado. Na mesma linha de raciocínio, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a satisfação dos honorários advocatícios não pode preferir ao pagamento do débito principal, sob pena de subversão da ordem legal dos pagamentos, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. Por força do artigo 907 do Código de Processo Civil, o crédito do exequente deve ser satisfeito em primeiro lugar, razão pela qual bem definida pela decisão agravada a inviabilidade da adjudicação do imóvel penhorado em favor do agravante, bem como acertada a revogação da decisão anterior na parte em que deferida a penhora do imóvel ao agravante e, no mesmo ato, o deferimento da penhora do bem à exequente, não havendo que se falar em preclusão neste caso. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.” (Acórdão 1726328, 07102923120238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO DE PREFERÊNCIA OU EXCLUSÃO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL. DESCABIMENTO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO PATRONO ANTES DO CLIENTE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente. 2. Diante da relação de acessoriedade, os honorários sucumbenciais deverão seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora, o que significa dizer que o crédito de honorários sucumbenciais não pode ser recebido integralmente antes da satisfação do crédito principal titularizado pelo seu cliente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1678852, 07209176120228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRESTAÇÕES PRETÉRITAS EM CONTA JUDICIAL. CARÁTER INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PAGAMENTO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. NECESSIDADE E UTILIDADE. AUSÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. CRÉDITO DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREFERÊNCIA OU DE EXCLUSÃO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO DA PARTE VENCEDORA. MANUTENÇÃO DO VALOR EM CONTA POUPANÇA BLOQUEADA JUDICIALMENTE. 1. Os valores depositados em conta judicial em favor do menor, quando considerados de caráter indenizatório, constituem patrimônio do titular, de sorte que somente devem ser levantados em hipótese emergencial devidamente comprovada, por meio de autorização judicial, ou quando alcançada a maioridade civil, sob pena de malferir o melhor interesse da criança e do adolescente. 2. Apreendido que os autos se encontram em fase de busca por bens do executado para a satisfação do crédito perseguido pelo agravante e que, ainda, fora concedido prazo ao credor para indicar meios eficazes para o prosseguimento da execução, o levantamento dos valores para pagamento dos honorários sucumbenciais não pode ser considerado situação emergencial. 3. Apreende-se que o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente. (STJ. 3a Turma. REsp 1.890.615-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17/08/2021 (Info 707). 4. O crédito do advogado guarda relação de acessoriedade com o crédito da parte vencedora, porquanto o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, conquanto sejam de natureza alimentar, deve ser considerado acessório em relação ao pagamento do crédito principal titularizado por seu cliente, obstando, assim, que a satisfação do direito do advogado prefira à satisfação do direito material do próprio cliente, tampouco a exclua. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1689526, 07422411020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto verifica-se que são parcialmente verossímeis as alegações articuladas pela recorrente, em relação à impossibilidade de priorizar o recebimento dos honorários de advogado decorrentes da sucumbência em detrimento do recebimento do crédito principal. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a manutenção da preferência estabelecida pelo Juízo singular tem o potencial de causar evidente prejuízo de cunho financeiro à recorrente. Feitas essas considerações, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para afastar a ordem de prioridade de recebimento dos honorários de advogado decorrentes da sucumbência em detrimento do recebimento do crédito principal. Cientifique-se o Juízo singular na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator